Tribunal: TCU
Processo: 018.104/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11934/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados no item 1.1, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.104/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivanise Cordeiro Pereira de Souza (XXX.878.377-XX); Margarete Teixeira de Benitez (XXX.010.177-XX); Maria Perpetua Viana de Matos (XXX.422.815-XX); Mariluce Bezerra de Oliveira (XXX.672.677-XX); Monica Teixeira da Rocha Braz (XXX.608.457-XX); Roselene Cordeiro Pereira Santos (XXX.162.687-XX); Rosemary Lisboa Faria Cerri (XXX.631.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que averigue a regularidade da concessão de proventos instituída por Valdemar Leitão Pereira (XXX.006.707-XX) em dois graus hierárquicos superiores ao da atividade, considerando que a reforma inicial ocorreu por impedimento de idade, conforme ato de reforma constante do sistema e-Pessoal, em aparente irregularidade, com repercussão sobre os proventos de pensão, em vista do disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980 e com o decidido no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário .